Tribunal: STF
Processo: RE 1342348
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. ATIVIDADES EXTRACLASSE. NÃO COMPROVAÇÃO, NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA, DO EFETIVO EXERCÍCIO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – de que a autora não se desincumbiu de comprovar o efetivo exercício de horas extras que autorizassem o pagamento da correspondente contraprestação pecuniária, conforme previsto na Lei n. 11.738/2008 – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2.Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Recurso extraordinário não conhecido.